Tribunal: TJDFT
Processo: 0715136-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715136-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EDINEI ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO VÍTIMA. COESO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTEVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem singular importância e especial valor probatório no seu esclarecimento, vez que geralmente acontecem longe de testemunhas, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida. 2. A versão dos fatos apresentada pela vítima de que, no calor da discussão, o acusado lhe desferiu um soco no rosto, lesões estas comprovadas pelo laudo de exame pericial realizado, é condizente com as demais provas dos autos, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente. 3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no aumento da pena-base pela existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao insurgente (antecedentes). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ISONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, impossível a verificação de ocorrência de violação ao art. 580, caput, do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo de lei federal infraconstitucional não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, nem mesmo em sede de embargos de declaração, pelo que inviável a análise por este Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, por ausência de prequestionamento. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1941402/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 21/9/2021) (grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO ART. 619. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LITISPENDÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (PRECEDENTES DESTA CORTE), EXCETO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 10. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020, grifei). 11. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para reduzir a reprimenda do agravante para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (AgRg no REsp 1524361/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/10/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005